Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0706987-24.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: CARLOS ALBERTO TAYAR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto Tayar contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por intermédio do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 (ID 16843152), que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial concernente à declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a demissão do ora apelante. Em consulta ao sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que o autor, ora recorrente, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretado de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, concernente à aplicação da penalidade administrativa da demissão. No mandamus, requereu a declaração de ilegalidade e nulidade do ato, com reintegração ao cargo público e todos os consectários. Distribuído o mandado de segurança à 1a Câmara Cível do TJDFT, concedeu-se a segurança, acolhendo-se a prejudicial de mérito referente à prescrição, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração; 2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida. Unânime. (Acórdão 1232672, 07178959720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Delineado tal contexto, cumpre pontuar que o princípio da cooperação é desdobramento da boa-fé e da lealdade processual. Exige-se que os sujeitos processuais colaborem para que o processo evolua adequadamente. Desse modo, em prestígio aos princípios informativos da economia e celeridade processual, além da efetividade da prestação jurisdicional e do disposto nos arts. 6o, 9o e 10 do CPC, bem como diante da ausência de qualquer alegação quanto ao aspecto no transcurso do presente feito, intimem-se ambas as partes para que se manifestem quanto ao reportado mandado de segurança. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora